Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730836-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE PAULO AGRAVADO: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE DE PAULO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dos embargos de terceiros opostos pelo ora agravante em face de JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA, indeferiu a produção de prova requerida pelo embargante, por entender que “a matéria discutida pelas partes prescinde da produção de outras provas, uma vez que as constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento do Juízo”. Nas razões do agravo, em apertada síntese, o agravante afirma que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença n. 0711529-89.2017.8.07.0007, onde figuram JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA como exequente e Paulo Souza de Oliveira como executado, é de domínio do ora agravante, que “adquiriu a posse sobre o referido imóvel através do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Demais Responsabilidades”, em 07/01/2019, antes, portanto, da constrição judicial. Explica que o executado Paulo Souza de Oliveira, corretor de imóveis, apenas intermediou o negócio firmado entre o ora embargante e os cedentes, mas que seu nome constou na cessão de direitos porque o verdadeiro cessionário, o ora embargante, não estava no Distrito Federal quando da concretização do negócio. Entende que o recibo de corretagem juntado aos autos em id 29373148 comprova que o executado Paulo Souza de Oliveira laborou como corretor, recebendo a remuneração diretamente dos outorgantes cedentes. Alega ser fundamental, para o deslinde da causa, a comprovação da posse ou domínio do imóvel pelo agravante em data anterior à determinação de penhora, de modo a afastar qualquer alegação de má-fé ou fraude à execução. Defende, por isso, a oitiva dos outorgantes cedentes, que poderão ratificar que o outorgado cessionário da cessão de direitos relativa ao imóvel penhorado é o embargante, e não o executado, sendo, portanto, imprescindível a produção da prova oral requerida ao Juízo para comprovar quem tem o domínio do imóvel penhorado. Sustenta que o Juízo, dispensando a audiência preliminar e a de instrução e julgamento, entendeu que a matéria prescinde de produção de outras provas, cerceando, assim, o direito de defesa do ora agravante. Defende o cabimento do agravo de instrumento, apesar da decisão tratar de indeferimento de produção de provas, tendo em vista o que decidiu o c. STJ, no Tema n. 988. Sustenta que, “a faculdade de provar, em audiência, a justa e legítima posse de boa-fé do Embargante sobre o imóvel penhorado, conforme a regência legal do art. 677, § 1o, do CPC, enquanto questão a ser resolvida na fase de conhecimento, caso não seja oportunizada à parte, será atingida pelo fenômeno jurídico processual da preclusão, outro fato que certamente causará grave e irreparável prejuízo à parte autora”. Requer a concessão de liminar, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a conclusão do feito e obstaculizar a prolação de sentença, sem que tenha sido realizada a audiência para oitiva das testemunhas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de audiência, com oitiva das testemunhas arroladas. Preparo regular (id 29370641). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que indeferiu a produção de prova oral, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se de decisão fundamentada no art. 370 do Código de Processo Civil, o qual aponta o juiz como o destinatário das provas, cabendo a ele indeferi-las, se as diligências forem inúteis ou meramente protelatórias. No caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Com efeito, como a decisão que indefere a produção de provas não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento, não estará acobertada pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, o indeferimento de provas, devidamente justificado pelo Juízo, em sede de embargos de terceiro, ação cuja natureza jurídica é de conhecimento incidental, razão pela qual, a ela, se aplica a regra de recorribilidade das decisões interlocutórias prevista no caput e incisos. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator